Tribunal: TJDFT
Processo: 0703416-28.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL E DA BUSCA DOMICILIAR REJEITADA. NULIDADE POR VIOLÊNCIA POLICIAL NÃO DEMONSTRADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NATUREZA E QUANTIDADE DOS ENTORPECENTES. VETOR UTILIZADO NA PRIMEIRA FASE. BIS IN IDEM.
1. No caso analisado, tendo em vista que a busca pessoal decorreu de fundada suspeita relativa à ocorrência do delito de tráfico de drogas, bem como considerando o contexto fático no qual se deu o flagrante, legítima a ação dos agentes públicos, não havendo que se falar em nulidade das provas advindas da abordagem policial.
2. Afasta-se a alegação de ilegalidade da busca domiciliar quando o ingresso dos agentes policiais no domicílio da ré decorreu de razoáveis indícios de situação de flagrância. Isto porque a natureza permanente do crime de tráfico de drogas, na modalidade de manter em depósito, é condição que mitiga a inviolabilidade do domicílio, bem como a exigibilidade de mandado de busca e apreensão.
3. Não prospera a alegação de nulidade processual por violência policial quando inexiste prova das supostas agressões.
4. Não há que se falar em absolvição quando o conjunto probatório demonstra o transporte e a manutenção de entorpecentes em depósito, para fins de difusão ilícita.
5. A Terceira Seção do STJ uniformizou entendimento de que a natureza/quantidade dos entorpecentes apreendidos deve ser valorado, preferencialmente, na primeira fase da dosimetria (REsp 1.887.511/SP), podendo, ainda, modular o patamar de diminuição da minorante do tráfico privilegiado, desde que não tenha sido considerada na primeira fase do cálculo da pena.
6. Sendo considerado na primeira fase da dosimetria da pena o vetor da quantidade e natureza da droga para incremento da pena-base, não é possível sua utilização na terceira fase, para modulação da fração do privilégio, sob pena de bis in idem.
7. Recurso parcialmente provido.